Tribunal: TJDFT
Processo: 0743370-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, exigindo-se, todavia, que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Não se verifica qualquer contradição no julgado quando constatada a efetiva ocorrência de sucumbência recíproca das partes litigantes na ação principal. Ademais, a distribuição proporcional da sucumbência deu-se apenas em relação às custas processuais, sem atingir a verba honorária devida a cada um dos patronos das partes.
3. Ainda que interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos Embargos de Declaração está adstrito à presença de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.